Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702529-24.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: REINALDO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face dos efeitos infringentes requerido nos embargos declaratórios opostos pela Procuradoria de Justiça (ID 26844693), retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Dê-se vista a Defensoria Pública. Após, retornem os autos conclusos. P. R. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator